Tribunal: TJDFT
Processo: 0721159-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE QUE GOZA O ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. EQUÍVOCO OU INADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
2. Incabível conhecer de pedido de reforma ou de esclarecimentos acerca da decisão agravada apresentado por meio de contrarrazões ao recurso. A parte agravada, ao não se utilizar da via recursal cabível para expor seu questionamento quanto à forma em que seria calculado o valor da condenação, sujeitou-se à ocorrência da preclusão. Pedido apresentado em contrarrazões não conhecido.
3. Após o trânsito em julgado, na fase executória, a sentença ou o acórdão não podem ser alterados de forma indiscriminada, motivo pelo qual devem ser observados os estritos termos lá estabelecidos, em respeito aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo. Conclui-se, portanto, que a decisão agravada – ao rejeitar a impugnação do executado/agravante quanto à forma em que realizada a compensação estabelecida no acórdão exequendo – apenas observou os limites impostos no título executivo judicial, que não deixa margem para outra interpretação mais abrangente ou mais favorável a quaisquer das partes.
4. Ante a inexistência de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade da manifestação técnica apresentada pela Contadoria Judicial, reputa-se adequada a homologação dos cálculos elaborados pelo órgão auxiliar da Justiça.
5. O depósito judicial do valor do débito apurado pela Contadoria Judicial serve apenas para garantir o juízo e não é suficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários aplicáveis em decorrência do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal, com base no art. 523, § 1o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.